Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICADO DE VENDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE QUANTO A NOVOS DÉBITOS E MULTAS APÓS A DATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que o Detran/DF e o Distrito Federal promovam a transferência de todos os débitos de imposto IPVA e das infrações de trânsito desde 24/09/2012 relativos ao veículo indicado nos autos para o nome do primeiro réu, “Wellington”. Em seu recurso, discorre acerca da responsabilidade do antigo proprietário sobre o veículo, a qual remanesce até a ciência da transferência pelo Distrito Federal e Detran, sendo que não foram informados da transação. Assim, alega que subsiste a responsabilidade solidária da parte autora em conformidade com a interpretação que se extrai do artigo 134 do CTB, uma vez que no Distrito Federal há previsão expressa neste sentido indicada na Lei Distrital no 7.431/85, que trata do IPVA. Diante do exposto, conclui não ser possível afastar a responsabilidade da parte autora em relação aos débitos tributários.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 23055829).
III. No caso, ainda que a parte autora não tenha realizado o comunicado de venda ao Detran face a ausência de uma cópia do CRV assinado, é possível, a partir do documento ID 23055650, atestar a verossimilhança das suas alegações quanto à transferência do veículo para a parte ré “Wellington Jose Ribeiro”. Ademais, no caso concreto, a data da alienação deve ser aquela indicada no momento que foi lavrada a procuração que atribui os eventuais direitos sobre o veículo em caráter irrevogável ao primeiro réu, ou seja, 24/09/2012.
IV. Não obstante a menção da parte recorrente acerca da legislação distrital do IPVA, destaca-se que esta E. Turma Recursal já ressaltou “que o artigo 1o, § 2o, da Lei 7.431/85, dispõe que o IPVA é um imposto vinculado ao veículo. Na situação em apreço, o autor logrou êxito em comprovar que o veículo não se encontrava mais na esfera de sua propriedade, fato que o exime de quaisquer obrigações referentes ao bem”. (Acórdão 1266191, 07115344420188070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda, convém assinalar que a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 585 daquele colendo Tribunal, enuncia que: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Esse também é o entendimento sufragado por esta E. Segunda Turma Recursal (Acórdão 1191489, 07076328920188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1235393, 07254285920198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), sendo as decisões da 2a Turma do STJ apresentadas em sede recursal insuficientes para afastar a tese firmada em entendimento sumulado pela 1a Seção do STJ.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em favor da parte autora, nos termos da Súmula 421 do STJ (“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente”).
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.